Tribunal: TJMT
Processo: 1006572-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006572-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA - CPF: 058.845.411-71 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A ENSEJAR A CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E QUE JÁ RESPONDE A AÇÕES PENAIS POR IDÊNTICO CRIME –PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do
habeas corpus
não é adequada para a análise da tese de negativa de autoria.

A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na quantidade de droga apreendida na posse do paciente, aliada ao fato de que ele já responde a outros processos, inclusive por idêntico crime, justifica a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art.

319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gabriel Marchioretto Raille da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 13a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente desde 16 de fevereiro de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no fato de que o paciente nada tem a ver com o crime em apuração, mormente porque a investigação policial tinha como alvo um terceiro, no caso, o coflagranteado Louremberg Araújo Bessa, o qual foi posto em liberdade.

Asseveram que o decreto prisional é desprovido de fundamentação idônea, porquanto, amparado na gravidade abstrata do crime e na presunção, sem fundamento concreto, de que solto, poderá voltar a delinquir e causar obstáculos à instrução criminal.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a fixação de cautelares alternativas, se necessárias.

Juntou documentos – Id. 124024457 a 124024467.

A liminar foi indeferida – Id. 124213553.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 124682654.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem – Id. 125919171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta as teses de negativa de participação no delito e de ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente destaco que, muito embora o
habeas corpus
não se mostre como instrumento hábil para discutir prova meritória, ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva, mas também não há elemento que afaste com plena convicção a participação do paciente na conduta delituosa.

Ao revés, há a presença de indícios suficientes de autoria a ensejar sua custódia cautelar, conforme se extrai do APFD, em que, segundo os policiais envolvidos na diligência, o paciente estava no interior da residência em que foram encontrados
“um drone, treze aparelhos celulares, todos embalados prontos para serem arremessados no interior dos presídios de Mato Grosso”
, além de “
dois tabletes de substância análoga à maconha, enterrados”
– Id. 76211144, p. 3, para qual circunstância nem sequer apresentou justificativa plausível.

Quanto aos motivos da custódia, consoante destacado, o Juízo de primeiro grau ao homologar a prisão em flagrante, decidiu por convertê-la em preventiva nos seguintes termos:

“(...) com base nas provas aportadas nos autos, constato a existência de prova da materialidade delitiva e indícios do provável envolvimento do autuado com a narcotraficância, ou seja, o fumus comissi delicti, notadamente ao se considerar que o mesmo em seu interrogatório informou “Que quanto ao entorpecente localizado na residência em que o conduzido foi abordado, o mesmo esclareceu de que é para o seu consumo pessoal pois teme correr risco em ser pego pela polícia militar e por isso que realiza compras em maiores quantidades para o seu consumo pessoal” (...).

De igual forma, o periculum libertatis também restou evidenciado no caso em tela, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida (2.809,71 kg), além do apetrecho relacionados com a narcotraficância (balança), o que revela a gravidade concreta do delito, corroborando para o receio de reiteração delitiva (...).

Ademais, verifico que o autuado já responde a outros processos, inclusive por crimes da mesma natureza, de modo que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), fundamentando ainda mais a prisão preventiva do autuado (...).

Ressalto, por oportuno, que as cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostravam adequadas à hipótese do caso concreto, diante da aparente reiteração delitiva pelo autuado.

Desta forma, a manutenção da segregação do autuado atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e o autuado continuará a delinquir.

Ainda, há que se ressaltar que o delito imputado ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressuposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art.313, inciso I, do CPP” – Id. 76347946.

Como visto, o juízo de origem afirmou que, em liberdade, o paciente representa risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas a partir da elevada quantidade das drogas localizadas – 2.809,71 kg de maconha –, circunstâncias que, somadas ao fato de já responde a outros processos, inclusive por crimes da mesma natureza, demonstram maior envolvimento com o tráfico e o risco ao meio social.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, dada a apreensão de relevante quantidade de entorpecente - 1.036,42 gramas de cocaína – e o risco de reiteração delitiva, eis que ele já tem contra si outra condenação também pelo delito de tráfico de drogas e responde a outros processos”
(STJ, AgRg no RHC 161453 / MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 1.4.2022).

Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.

Ademais, o entendimento das Cortes Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022